Tribunal: TJSP
Processo: 2102855-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de suspender bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação – Alegação de ausência de notificação das infrações e de cerceamento do direito de indicar o real condutor – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ausência dos requisitos autorizadores da medida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102855-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é agravante
JULIO CESAR MENDES, são agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102855-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11.055 - RS
2
Agravo de Instrumento no 2102855-28.2020.8.26.0000
Agravante: Julio Cesar Mendes
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e outros
Comarca: São Luiz do Paraitinga - Vara Única
Juíza de Direito: Ana Leticia Oliveira dos Santos
Voto no 11.055
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA
Pretensão de suspender bloqueio de Carteira Nacional de
Habilitação Alegação de ausência de notificação das infrações e
de cerceamento do direito de indicar o real condutor Presunção
de legalidade e veracidade do ato administrativo Ausência dos
requisitos autorizadores da medida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 67/76, proferida nos autos de ação de cancelamento de auto
de infração c.c. danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
para suspender processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Assevera o agravante, em síntese, ter sido surpreendido com
a anotação de uma autuação em seu prontuário, da qual não fora
regularmente notificado, sendo cerceado seu direito de indicar o real
condutor. Alega ter agido de boa-fé, além do que não foi cumprido o
prescrito no art. 281 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102855-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11.055 - RS
3
Não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação da
tutela recursal.
Dispensadas as contrarrazões dos agravados.
Este, em síntese, o relatório.
Primeiramente,
cabe
ressaltar
que
neste
momento
processual, em sede de cognição sumária e antecedente à formação do
contraditório, não é possível grandes ilações probatórias, atendo-se o juízo à
verificação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada presentes
no art. 300 do CPC, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.
As afirmações veiculadas na inicial pelo agravante não
apresentam a relevância necessária para autorizar o deferimento da liminar
pretendida. Ademais, embora, eventualmente, as alegações de que não foi
regularmente intimado das autuações possam se provar verídicas, não há
notícia de que o interessado tenha adotado alguma iniciativa para anular as
autuações e respectivas multas junto à autoridade responsável pela
lavratura dos autos de infração.
Assim, ainda que seja compreensível a inviabilidade de
trazer aos autos prova de fato negativo no caso, a ausência de notificação
quanto a infração, que teria possibilitado ao agravante a indicação do
condutor , também não é viável que a presunção de legalidade e veracidade
de um ato administrativo seja afastada, em caráter liminar, sem a
constituição de prova inequívoca do que é alegado pelo interessado.
Neste sentido está bem assentada a jurisprudência deste E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Cassação do direito de dirigir Pretensão ao desbloqueio do
prontuário

Ofensa
ao
devido
processo
legal

Indeferimento da liminar Manutenção Inexistência, ao
menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade,
irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a
reforma da decisão recorrida Presunção de legalidade e
veracidade do ato administrativo
Desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102855-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11.055 - RS
4
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2085130-60.2019.8.26.0000; j. em 05/08/2019; Rel. Des.
Maria Olívia Alves; Órgão Julgador 6a Câmara de Direito
Público.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Medida liminar Cassação do direito de dirigir Pretensão
de suspensão de bloqueio
Requisitos legais não
configurados
Ausência de prova inequívoca acerca de
violação de direito e demais fatos alegados. RECURSO NÃO
PROVIDO. Concessão de medida liminar em mandado de
segurança, para determinar suspensão de bloqueio e
renovação de CNH, é inviável ante a não satisfação dos
pressupostos legais (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09),
especialmente quando ausente prova inequívoca do processo
administrativo questionado. (Agravo de Instrumento no
2127260-65.2019.8.26.0000;
j.
em
27/06/2019;
Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei
1a Câmara de Direito
Público).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança.
Liminar. Afastada a pretensão do agravante de obtê-la
liminarmente, para cassar decisão que suspendeu direito de
dirigir pelo período de 12 meses, ausentes a probabilidade
do direito alegado e o risco de ineficácia do provimento
jurisdicional almejado, caso venha a ser concedido ao final
da demanda. Ato administrativo, ademais, que goza da
presunção de legalidade e legitimidade. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2013138-39.2019.8.26.0000; j. em 10/04/2018; Rel. Des.
Jarbas Gomes 11a Câmara de Direito Público).

A r. decisão de primeiro grau está bem fundamentada e não
contém resquícios de ilegalidade ou teratologia, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102855-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11.055 - RS
5
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)